Tribunal: TJES
Processo: 5020218-78.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020218-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANESSA SANTOS SOARES
RECORRIDO: LUIZ FELIPE DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5020218-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
WANESSA SANTOS SOARES

RECORRIDO:
LUIZ FELIPE DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CAUÇÃO. DANOS. NÃO COMPROVADA EXTENSÃO ALEGADA PELA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Em síntese, a parte autora alega que realizou a locação de um imóvel residencial junto à requerida em outubro de 2022. Informa que em novembro do mesmo ano locou seu apartamento para a requerida. Alega que no momento da entrega dos imóveis, a requerida procedeu com diversas irregularidades, não devolvendo o caução em sua integralidade, o que lhe trouxe diversos prejuízos e transtornos.

2. Sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido do autor e condenou a requerida ao pagamento de
R$1.190,20 (mil cento e noventa reais e vinte centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação contratual ilíquida) e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que a retenção de parte do caução, referente à pintura da residência, é devida, os danos no porcelanato e a necessidade de condenação do requerido para sua reparação e a improcedência na condenação ao pagamento do valor da cota condominial em atraso.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, em relação ao valor descontado do caução à título da pintura do imóvel, está correto o entendimento disposto na sentença. É claro no contrato a entrega do imóvel com pintura deficitária, o que impede a recorrente de reter o valor mencionado. Sobre o porcelanato, de igual modo, o juízo singular está correto, tal valor não foi descontado do caução, portanto, a requerida deu como quitado e não pode impor ao autor danos que entendeu à época da entrega do imóvel não serem passíveis de cobrança. Por fim, em relação à cota condominial do último mês, a recorrente não comprovou nos autos o pagamento de tal valor, inclusive, nas conversas informou que realizaria o depósito em juízo, o que não ocorreu, por isso, correta a sentença quanto à sua condenação.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), todavia suspendo sua exigibilidade diante da concessão da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)